Tribunal: TJDFT
Processo: 0724981-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724981-46.2024.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA RECORRIDA: EDNA SANTANA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. É certo que a finalidade das astreintes é a de tornar efetiva a tutela jurisdicional, mediante a fixação de pena pecuniária capaz de compelir o obrigado a cumprir a determinação judicial, com nítido caráter inibitório. Não se destina a fazer com que o devedor a pague, ao contrário, objetiva-se o seu não pagamento, em razão do cumprimento da obrigação na forma específica, de modo que havendo o cumprimento da obrigação, não haverá a incidência da multa. 3. Quanto ao valor fixado, importa observar que a multa diária tem natureza inibitória, assim, sem perder de vista a finalidade do instituto, que se destina a assegurar o cumprimento da obrigação, é inócua a redução da multa fixada, a qual já foi reduzida em valor significativo com a r. decisão impugnada. 4. Recursos conhecidos em parte. Prejudicado o agravo interno. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 537, caput, § 1o, inciso II, e 783, ambos do CPC, sustentando não ser cabível a aplicação da multa cominatória sem que tenha sido fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer. Alega ser excessiva a multa aplicada, bem como afirma ser possível a modificação da periodicidade e do valor da astreinte quando se torna excessiva, em observância ao princípio da proporcionalidade. Colaciona julgados do STJ em reforço à sua tese. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e a aplicação de multa por litigância de má-fé. Requer, ainda, que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados THAÍS RODRIGUES BRANDÃO, OAB/DF 63.923, e ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Com relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 537, caput, § 1o, inciso II, e 783, ambos do CPC. Isso porque, o órgão colegiado, ao decidir, assentou que: “no caso dos autos, tal como destacado na decisão impugnada, houve sim a fixação da verba em dois momentos: no pedido de tutela provisória formulado pelo autor/exequente provido em sede de Agravo de Instrumento (ID. 83807369 - págs. 14 a 19), com fixação de multa cominatória diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00 e, na sentença condenatória nos autos (ID. 83411683), em 11/02/2021, confirmando e majorando as astreintes diárias para R$ 2.000,00 em caso de descumprimento pelo sucumbente, até o limite de R$ 50.000,00, do que este registrou ciência em 19/02/2021. Portanto, afasto a tese de inexistência de multa fixada pelo Juízo a quo. Quanto ao valor fixado, importa observar que a multa diária tem natureza inibitória, assim, sem perder de vista a finalidade do instituto, que se destina a assegurar o cumprimento da obrigação, tenho como inócua a redução da multa fixada, a qual já foi reduzida em valor significativo com a r. decisão impugnada. Ademais, houve fixação de prazo máximo da incidência da multa, em estrita observância ao entendimento dos Tribunais Superiores, e não se mostrou desproporcional, desarrazoada ou em desacordo com a sua destinação, já que, volto a destacar, no patamar inicialmente fixado não surtiu qualquer efeito” (Id. 65063869). E infirmar a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados THAÍS RODRIGUES BRANDÃO, OAB/DF 63.923, e ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017